Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706980-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROMULO TIMBO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRéDITO MúTuO DOS FUNCIONáRIOS DE INSTITUIÇõES FINANCEIRAS PúBLICAS FEDERAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de RÔMULO TIMBO SILVA: A parte credora, à vista do resultado da pesquisa ao INFOJUD, pugnou pela remessa de ofício à FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para que informe sobre eventual existência de valores depositados em conta de previdência privada em nome do devedor (ID 49853491). No entanto, a medida é inócua, considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) orienta que a verba depositada em fundo de previdência privada ostenta natureza alimentar, sendo, pois, em tese, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORADE VALORES VERTIDOS À FUNCEF. PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. 2. São impenhoráveis os valores vertidos ao fundo de previdência privadapela parte executada, em virtude da sua natureza alimentar, pois servem para a formação de reserva matemática destinada ao futuro pagamento de aposentadoria complementar privada.3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. 07193041120198070000. 3a Turma Cível. FÁTIMA RAFAEL. Julgado em 4/12/19. DJE em 17/12/19. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 49853491. Não é demais repetir que, conforme foi dito na decisão de ID 39848427, diligências já realizadas não serão repetidas e que as providências que estavam ao alcance deste juízo já foram empenhadas, de modo que pedidos de remessa de ofício a outras instituições não serão atendidos. Tornem os autos ao arquivo. A Agravante sustenta que não é absoluta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salienta que é impenhorável apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF a fim de averiguar a possibilidade de penhora. Preparo recolhido (IDs 15177435 e 15177436). É o relatório. Decido. Em se tratando de “plano de benefício de entidade fechada”, durante a vigência do contrato o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual sequer há saldo passível de constrição. Tais contribuições, por estarem destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceitua o artigo 19 da Lei Complementar 109/2001, estão naturalmente compreendidas no elenco de verbas impenhoráveis do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator